Tribunal: STF
Processo: RE 1417335
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. Policial militar. Averbação de tempo de serviço para fins previdenciários. Pretensão de conversão de tempo de serviço especial, na função de policial militar, em tempo de serviço comum. Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdências social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Inteligência do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação do Tema nº 942 do STF. Autora que exerceu a função de policial militar antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o tema 942 não e aplica aos militares dos estados, conforme jurisprudência já consolidada deste Eg. Supremo Tribunal Federal (...)” (eDOC 13, p. 4).



    Aduz-se, que (eDOC 13, p. 7):



    “Não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos.”



    Assevera-se, que (eDOC 13, p. 7):



    “De toda forma, a súmula vinculante 33 não garante o direito à conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, mas apenas o direito à aplicação supletiva da Lei 8.213 para fins de aposentadoria especial.”



    Defende-se, por fim, que “NEM TODA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GERA DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL” (eDOC 13, p. 8).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, por entender estar o acórdão recorrido em consonância com julgado com a tese julgada pela Suprema Corte no paradigma do Tema 942 (eDOC 16).



    Após a interposição do agravo interno (eDOC 18), o apelo extremo foi admitido (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 11, pp. 3/4)



    ‘(...)



    Não se pode olvidar que, a teor da Súmula Vinculante nº 33,’Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’.



    Além disso, quanto à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público,com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 de repercussão geral),firmou a seguinte tese:



    (...)



    Assim, como bem destacou a r. sentença recorrida, ‘Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser objeto de normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. No Regime Geral de Previdência Social RGPS há a expressa previsão da conversão de tempo especial em comum (art. 57, § 5ºda Lei 8.213/91). Após a Reforma da Previdência, houve vedação expressa no que tange à conversão de tempo especial em comum, tanto para o RGPS, quanto para o RPPS. Desta forma, as conversões são possíveis somente até a data da vigência da EC103/2019 (art. 10, §3º da EC 103/2019), em 12/11/2019. Portanto, considerando que o tempo de serviço prestado pelo autor é bem anterior à EC 103/2019, tem ele direito a converter o tempo de serviço policial como tempo especial, aplicando-se a conversão prevista no Decreto nº 10.410/2020’.”



    Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    Entretanto, a matéria versada nos autos não guarda identidade com o tema 942 da repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07.11.2022)



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE n. 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 781359 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/4/2014).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2015)



    Assim, verifica-se que, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar, em tempo comum, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, do CPC e art. 21, §1º, RISTF, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente